Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721653-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAYANE SILVA MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal, formulado de próprio punho por DAYANE SILVA MARTINS e direcionado à em. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, a qual integra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. Contudo, a petição foi endereçada a este tribunal (ID 47392079). Em consulta ao sistema SEEUU, verifiquei que não há execução penal da autora em curso no DF, ao passo em que o site do TJSP informa a existência do Processo n. 0017445-39.2022.8.26.0041 – Classe Execução da Pena. Nesse cenário, o objeto da revisão criminal, decerto, é sentença condenatória proferida por juiz criminal de uma das comarcas do Estado de São Paulo, o que afasta a competência deste tribunal para processar e julgar o feito. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste tribunal e determino a remessa dos autos ao TJSP. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 14:35:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator